Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou à recorrente a prática de receptação, objetivando a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar: (i) se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade do delito e o dolo da ré; e (ii) se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
4. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que a acusada desconhece a origem ilícita do bem por ela adquirido, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, caso não se apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.